Tribunal: TJBA
Processo: 0585469-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585469-80.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: Desconhecido

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. A parte autora busca a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, deve ser anulada diante da ausência de intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir
A jurisprudência consolidada do STJ exige a intimação pessoal válida do autor como condição para a extinção do processo por abandono.
Nos autos, o aviso de recebimento retornou com a anotação “ausente” por três vezes, o que impossibilita considerar concretizada a intimação pessoal da parte.
A ausência de ciência inequívoca inviabiliza a extinção do feito por abandono, sendo nula a sentença proferida com base em intimação ineficaz.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0585469-80.2016.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA COSTA

e, como Apelado,
DESCONHECIDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA